Tribunal: TJDFT
Processo: 0704055-57.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704055-57.2023.8.07.0007 RECORRENTE: OLIER GARCIA DE ALMEIDA RECORRIDOS: MARIA INÁCIA DE SOUSA DO NASCIMENTO, MANOEL ANTONIO INACIO DO NASCIMENTO, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FASE DE CONHECIMENTO. ATO DECISÓRIO QUE EXCLUI LITISCONSORTE. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. REGRA ESPECÍFICA. ERRO GROSSEIRO. DÚVIDA RAZOÁVEL. INEXISTENTE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conforme art. 1.015, inciso VII, e art. 356, § 5o, ambos do Código de Processo Civil, cabe Agravo de Instrumento contra as Decisões Interlocutórias que excluem litisconsortes ou de qualquer decisão parcial de mérito, sendo descabida a alegação dúvida objetiva. 2. A interposição de outro recurso em oposição àquele previsto no art. 1.015, inciso VII, do Código de Processo Civil, configura erro grosseiro, ante a existência no ordenamento processual de mandado de definição específico para o caso de insurgência em caso de ato decisório terminativo que exclui litisconsorte, situação que difere de provimentos judiciais cuja natureza jurídica não é clara suficientemente para determinar a via recursal cabível, como por vezes ocorre em fase de liquidação ou cumprimento de sentença. 3. Não há que se falar em dúvida objetiva, capaz de amparar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, em razão do erro material na qualificação do provimento jurisdicional impugnado, na medida em que inexiste divergência legal, doutrinária ou mesmo jurisprudencial acerca do recurso a ser interposto em face de decisão que, excluindo algum litisconsorte, determina o prosseguimento em relação aos demais. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 356, § 5o, e 1.015, ambos do CPC, sustentando a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal nas hipóteses em que exista "dúvida objetiva", fundada em divergência doutrinária ou mesmo jurisprudencial acerca do recurso a ser manejado em face da decisão judicial a qual se pretende impugnar. Aduz que o juízo colaborou diretamente para o surgimento da dúvida quanto ao recurso cabível, afastando-se a eventual má-fé do recorrente na interposição da apelação. Destaca que o STJ já reconheceu que a indução a erro pelo próprio órgão recorrido afasta a suspeita de má-fé e erro grosseiro, permitindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 356, § 5o, e 1.015, ambos do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente opôs Embargos de Declaração com o desiderato de integrar o ato decisório proferido pelo juízo de origem, sem, contudo, ter ventilado a tese concernente ao erro material em relação a sua nomeação de "sentença" e, assim, promover a devida correção. Ao contrário, suscita a tese ineditamente tão somente em razão do não conhecimento da Apelação. Como não o fez, a ausência de pronunciamento judicial na primeira instância sobre a matéria acarreta clara inovação recursal, com supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.” (ID 72011304). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.788.821/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido acerca da inexistência de dúvida objetiva para fins de aplicação do princípio da fungibilidade demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030